Tribunal: TJDFT
Processo: 0744332-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DEVER DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA COM BASE NA ATUAL TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO UTILIZADA PARA A REMUNERAÇÃO DA CARREIRA EM QUESTÃO. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento do valor R$ 2.329,92 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptora de março de 2018 a agosto de 2019, corrigido monetariamente, pelo IPCA-E, desde quando devida cada parcela, com juros de mora desde a citação.
2. O recorrente frisa a inaplicabilidade e a ineficácia do ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda os requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na regra do §1o do artigo 169 da CRFB. Pugna pela aplicação ao caso em tela do Tema 864, definido no RE 905397 ED/RR. Alega a inexistência de lei regulamentado o pagamento da gratificação de preceptoria para a carreira da parte autora. Requer a improcedência da demanda.
3. Em suas contrarrazões, a parte autora defende que o não pagamento da gratificação de preceptoria com base na atual tabela de vencimento da carreira evidencia o chamado Tu Quoque, o qual ocorre quando um sujeito viola uma norma jurídica e, futuramente, tenta tirar proveito da situação em benefício próprio. Acrescenta que as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no. 124/2009 e no. 74/2015 são legítimas e regulamentam a forma de cálculo da preceptoria.
4. Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864). As provas dos autos demonstram que a primeira parcela do reajuste previsto na Lei distrital no 5.248/2013 já produziu os seus efeitos no vencimento da carreira da parte autora. Desse modo, inexiste ineficácia em relação à primeira coluna da tabela de vencimento da Lei Distrital no 5.248/2013 (ID 18944245 - Pág. 5).
5. Na situação em pauta, a parte autora pretende receber a gratificação de preceptoria com base na tabela de vencimento em vigor.
6. A Portaria da SES/DF n.o 74/2015 regulamentou a função de preceptoria no âmbito das residências em Área Profissional da Saúde, estabelecendo em seu artigo 57 que o Preceptor é o profissional que atua no programa de Residência Multiprofissional e em área profissional de Saúde, facilitando a inserção do residente no ambiente de trabalho, promovendo a articulação entre a teoria e prática profissional.
7. Ressalta-se que a Portaria n.o 20/2008 da SES-DF aprovou o Regulamento Interno de Preceptoria dos Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências.
8. Por ocasião do julgamento do MS 2013.00.2.028939-2 (Acórdão no 810414), o Conselho Especial do TJDFT reconheceu o direito de servidora à percepção da remuneração pelo exercício de função de preceptoria durante o período de licença-maternidade, afirmando, ainda que de maneira indireta, a legalidade da gratificação.
9. Nesse contexto, não merece prosperar a tese de equívoco da administração pública no pagamento da gratificação de preceptoria à parte autora.
10. Quanto ao valor devido título de gratificação de preceptoria, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF 20/2008, n.o 124/2009 e n.o 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico.
11. Com efeito, se o próprio DF regulamentou a função de Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, o pagamento da gratificação de preceptoria com base em vencimento não mais aplicável à parte autora, implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium).
12. Verifica-se, por fim, a inocorrência de afronta ao entendimento fixado no Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, e, sim, a aplicação da legislação que prevê o pagamento da gratificação de preceptoria com base no valor da última referência do vencimento básico.
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.